Tribunal: CARF
Processo: 13807.002724/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.002724/2010-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.659 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
SEBASTIAO AMBROSIO GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
MULTA. DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE VALORES RECEBIDOS
E SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCULPATÓRIAS
PERTINENTES
À
CONDIÇÃO
PESSOAL
DO
CONTRIBUINTE
(IDIOSSINCRÁTICAS). FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A legislação de regência não prevê circunstâncias pessoais do sujeito passivo
como exoneratórias da obrigação de pagamento de multa, ou do afastamento de
infrações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
(fl. 03) com a cobrança de multa por atraso na entrega de declaração do ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.002724/2010-34
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.002724/2010-34

calendário 2007, no valor de R$ 30.341,56. Inconformado, o contribuinte apresenta a

impugnação
de
fl.
01,
em
que
alega, em síntese, que:
1
foram declarados valores a mais, referentes a rendimentos decorrentes de ação ju
dicial movida contra Instituto Nacional de Previdência Social, no valor de R$ 58
7.768,30;
2
o fato gerador ocorreu em 12/2006, mas foi recebido em 07/2007;
3
houve erro na interpretação de quando teria que ter sido declarado o valor recebido;
4
o valor não foi declarado no exercício certo.
Voto
A impugnação é tempestiva, dela tomo conhecimento. Na Declaração de Ajuste do a
no-
calendário 2007, entregue no dia 10/01/2012, o contribuinte informou ter recebido

de
Procuradoria
Geral
do
Estado
(CNPJ
71.584.833/0002-
76) o total de rendimentos tributáveis de R$ 205.221,52, com o IRRF de R$ 161.638,28
(fls. 27/32). A entrega em atraso da declaração ensejou o lançamento de multa p
or atraso no valor de R$ 30.341,56, conforme a presente Notificação de Lançamento (fl
s. 03).
Em sua impugnação, o contribuinte alega que os rendimentos declarados são decor
rentes de decisão judicial, equivocadamente declarados na DIRPF 2008. Alega que o fa
to gerador ocorreu no ano-
calendário 2006, mas que só recebeu em 07/2007.
A DIRF do ano-
calendário 2006 apresentada pela Procuradoria do Estado de São Paulo indica o pagam
ento de rendimentos ao contribuinte no valor de R$ 587.768,30 com a incidência de
IRRF de R$ 161.133,70, em dezembro de 2006. Conforme peças judiciais dos autos
do processo 723/1987, juntadas no processo administrativo 13807.721130/2012-
98, o contribuinte foi um dos autores da ação ordinária movida contra o Estado de
São Paulo com pedido de pagamento de complementação de aposentadoria. O compro
vante de depósito judicial juntado pelo contribuinte às fls. 7 (13807.721130/2012-
98) demonstra que a Procuradoria do Estado de São Paulo efetuou o depósito, e
m 28/12/2006, na conta vinculada ao processo 723/1987 (26.692358-
1), o valor de R$ 4.625.574,07. O Mandado de Levantamento Judicial de fls. 6 (13
807.721130/2012-
98) comprova que, em 14 de junho de 2007, os autores da ação sacaram da mesma cont
a o valor de R$ 2.250.116,94. O Demonstrativo de Atualização de fls. 8 (13807.72
1130/2012-
98) discrimina as verbas pagas aos autores da ação. Ao contribuinte Sebastião A
mbrósio Gonçalves coube o valor total de R$ 587.768,30 (R$ 284.570,24 de principal e
R$ 303.108,05 de juros moratórios) e IRRF de R$ 161.638,28. Com base na document
ação apresentada pelo impugnante percebe-
se que o recebimento dos rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF glosado foi
de
fato
recebido
no
ano-
calendário 2007 e não de 2006 como informado na DIRF. Entretanto, o contribuinte ofe
receu à tributação na declaração de ajuste do
ano-
calendário 2007 o valor incompleto do rendimento recebido. Na Declaração de Ajuste,
o contribuinte informou como rendimentos tributáveis recebidos da Procuradoria a
penas R$ 205.221,52, quando deveria ter informado o total bruto recebido de R$ 587.7
68,30.
As anotações
feitas à
fl.
37
(13807.721130/2012-
98) dão pistas de que o contribuinte considerou tributável o valor total recebido (
R$ 587.768,30) deduzido do IRRF (R$ 161.133,70), dos juros moratórios (R$ 30
3.108,05) e de honorários advocatícios de R$ 79.348,72.
O valor do imposto devido deveria ser considerado, como a seguir:
[...]
Na Notificação de Lançamento foi considerado o valor do imposto devido de R$ 151.
707,80, conforme apurado na declaração apresentada em 22/02/2010. Cabe, portant
o, à Delegacia de origem verificar a possibilidade de lançamento complementar e
m
relação
à
diferença, levando-
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.002724/2010-34

se em consideração a apuração feita no processo administrativo 13807.721130/201
2-
98). Em relação à multa aplicada, o artigo 7°, da Lei 9.250, de 1995, determina que a e
ntrega da declaração de rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil
do mês de abril do ano-
calendário subsequente ao da percepção dos rendimentos. Quanto à alegação de dúvi
das
na
declaração
dos
rendimentos
recebidos,
deve-
se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independ
e da culpa ou dolo do agente, conforme expressamente dispõe o artigo 136 do C
ódigo Tributário
Nacional:
Art.136 -
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação trib
utária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e e
xtensão dos efeitos do ato. Dessa forma, em face de todo o exposto, voto pela im
procedência da impugnação e pela manutenção da multa aplicada.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENT
OS.
Restando caracterizada a entrega em atraso de Declaração de Rendimentos, indepe
ndentemente da intenção do contribuinte, é devida a exigência de multa pelo descum
primento da obrigação acessória.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O sujeito passivo interpôs, em 25/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as circunstâncias
pessoas do contribuinte deveriam influenciar no exame do cabimento da penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Embora o recurso voluntário não possa ser provido para afastar as penalidades
impostas ao sujeito passivo, exclusivamente em função de sua condição pessoal, é necessário
verificar se decisão geral e vinculante promanada pelo Supremo Tribunal Federal é aplicável à
matéria.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.002724/2010-34

Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.002724/2010-34

determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Porém, no caso em exame, não se discute a tributação dos valores recebidos, mas,
tão-somente, a aplicação de penalidade.
Conforme se lê nas razões recursais e no acórdão-recorrido, de fato, houve a
declaração equivocada dos valores recebidos, em relação ao momento em que as quantias foram
pagas, e sobre as grandezas efetivamente recebidas.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Em sua impugnação, o contribuinte alega que os rendimentos declarados são
decorrentes de decisão judicial, equivocadamente declarados na DIRPF 2008. Alega que
o fato gerador ocorreu no ano-calendário 2006, mas que só recebeu em 07/2007.
A DIRF do ano-calendário 2006 apresentada pela Procuradoria do Estado de São Paulo
indica o pagamento de rendimentos ao contribuinte no valor de R$ 587.768,30 com
a incidência de IRRF de R$ 161.133,70, em dezembro de 2006.
Conforme peças judiciais dos autos do processo 723/1987, juntadas no processo
administrativo 13807.721130/2012-98, o contribuinte foi um dos autores da ação
ordinária movida contra o Estado de São Paulo com pedido de pagamento de
complementação de aposentadoria.
O comprovante de depósito judicial juntado pelo contribuinte às fls. 7
(13807.721130/2012-98) demonstra que a Procuradoria do Estado de São Paulo
efetuou o depósito, em 28/12/2006, na conta vinculada ao processo 723/1987
(26.692358-1), o valor de R$ 4.625.574,07.
O Mandado de Levantamento Judicial de fls. 6 (13807.721130/2012-98) comprova
que, em 14 de junho de 2007, os autores da ação sacaram da mesma conta o valor de
R$ 2.250.116,94.
O Demonstrativo de Atualização de fls. 8 (13807.721130/2012-98) discrimina as
verbas pagas aos autores da ação. Ao contribuinte Sebastião Ambrósio Gonçalves
coube o valor total de R$ 587.768,30 (R$ 284.570,24 de principal e R$ 303.108,05 de
juros moratórios) e IRRF de R$ 161.638,28.
Com base na documentação apresentada pelo impugnante percebe-se que o recebimento
dos rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF glosado foi de fato recebido no
ano-calendário 2007 e não de 2006 como informado na DIRF.
Entretanto, o contribuinte ofereceu à tributação na declaração de ajuste do
ano-calendário 2007 o valor incompleto do rendimento recebido. Na Declaração de
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.002724/2010-34

Ajuste, o contribuinte informou como rendimentos tributáveis recebidos da
Procuradoria apenas R$ 205.221,52, quando deveria ter informado o total bruto
recebido de R$ 587.768,30.
As anotações feitas à fl. 37 (13807.721130/2012-98) dão pistas de que o
contribuinte considerou tributável o valor total recebido (R$ 587.768,30) deduzido
do IRRF (R$ 161.133,70), dos juros moratórios (R$ 303.108,05) e de honorários
advocatícios de R$ 79.348,72.

Como se vê, o modo de tributação dos valores (e não do momento de
reconhecimento dos proventos), se por regime de caixa, ou pelo regime de competência, é
irrelevante para determinação do atraso e das falhas na declaração dos valores recebidos,
reconhecidos pelo próprio recorrente.
Dada a inaplicabilidade do precedente citado, sobre o quadro fático examinado,
que é a caracterização do atraso e das falhas na correta declaração dos valores, a multa aplicada
deve ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 60
DF CARF MF
Original